Tribunal: TJMT
Processo: 1009717-41.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009717-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), MARCELO WENDER NUNES DE ALMEIDA - CPF: 072.038.111-82 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (IMPETRANTE), MARCELO WENDER NUNES DE ALMEIDA - CPF: 072.038.111-82 (PACIENTE), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI DE ARMAS – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA –
IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – TEMA TÍPICO DE AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – NÃO CABIMENTO –

AUDIÊNCIAS SUSPENSAS – FORÇA MAIOR E RECOMENDAÇÃO DO CNJ N. 62/2020, §8º
– INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA – SUPERAÇÃO – DENÚNCIA APRESENTADA – CONTAGEM GLOBAL DE PRAZOS –
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – OUSADIA E REITERAÇÃO DELITIVA –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso.

Referente a alegação da nulidade processual por não ter ocorrido a audiência de custódia, é de sabença que estamos vivenciando em decorrência do Covíd-19 um caso atípico em nossas vidas, e por esse motivo, a realização das audiências de custódias estão suspensas, conforme Resolução do CNJ nº 062/2020 e
Portaria-Conjunta nº 247/2020.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Ademais, o
Parquet
apresentou a denúncia, mostrando-se assim superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública
, diante da ousadia e da reiteração delitiva.

Presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex, não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marcelo Wender Nunes de Almeida
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarc
a de Sinop/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante na data de 31 de março de 2020, pela prática em tese, dos delitos tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei de armas, todavia, ainda não foi apresentada a denúncia.

Relata que de acordo com o auto de prisão em flagrante, o paciente foi preso em sua residência, sendo alegado pelos policiais que em busca pela casa foi encontrado uma grande quantia em dinheiro, dois invólucros de substância análoga a maconha, dois invólucros de substância análoga a cocaína e um munição de calibre 38 dentro de um papelote.

Aduz que a abordagem realizada ao paciente foi meramente aleatória, decorrente de denúncia/“batida” policial, sem qualquer investigação direcionada, sendo a abordagem de forma ilegal, bem como não há nos autos do flagrante qualquer informação de que havia em posse do paciente qualquer substância entorpecente.

Alega que não houve qualquer investigação por parte da Polícia Civil em relação a droga, havendo apenas meras conjecturas formalizadas no bojo do auto de prisão em flagrante, nos quais os policiais que fizeram a abordagem alegaram que tinham informações do serviço de inteligência da Polícia Militar de que o paciente era tesoureiro da facção criminosa comando vermelho e que realizava comercio de entorpecentes e armas.

Sustenta que o material ilícito supostamente encontrado na residência do paciente seria para uso próprio, ademais, o paciente negou veemente que fora encontrado qualquer tipo de drogas em sua posse, bem como a munição.

Relata que a prisão e flagrante ocorreu em 31 de março de 2020 e ainda está na fase de inquérito policial, ademais, a decisão que analisou o flagrante tendo como relação a imprescindível audiência de custódia datada em 03 de abril de 2020, não ocorreu.

Aduz que a decisão de custódia datada em 03 de abril de 2020, bem como a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória analisado em 16 de abril de 2020, carecem de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, visto que o juízo
a quo
não citou jurisprudência e doutrina, sedimentando apenas que “
a necessidade da manutenção da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa (reincidente), o que demonstra o perigo que o estado de liberdade do acusado representa,...”.

Alega que o paciente embora não seja primário, não é assíduo na prática delituosa, buscando sempre se estruturar em prol de sua família e de sua filha pequena, demonstrando ter condições de cumprir as medidas cautelares diversas da prisão, não havendo razão para manutenção de sua segregação.

Sustenta que o paciente se encontra em condições sub-humanas por crime que não cometeu, bem como que a pequena quantidade de entorpecente encontrado em tese, no interior de sua residência só serviria para consumo próprio, não merecendo prosperar as alegações dos policiais.

Aduz que é embora o paciente possua outro processo, se mantém com residência fixa no distrito de culpa e não tem interesse de evadir-se em prol da aplicação da lei, ademais, sempre trabalhou de forma licita, e muito embora esteja desempregado no momento, cumpre informar que saiu recentemente da empresa em que era montador de churrasqueiras pré-moldadas.

Sustenta que prazo para apresentar a denúncia conforme o art. 46 da Lei Penal é de 05 (cinco) dias, o que não ocorreu, demonstrando assim o excesso de prazo, visto que o Ministério Público não solicitou prorrogação deste prazo.

Alega que na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não está presente o princípio do “
fumus boni iuris”,
vez que necessário forte indício de autoria e materialidade do crime, bem como o
“periculum in mora”,
que consiste na garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Desta forma, ante o exposto,
pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, requer a revogação da prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa da prisão,
confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 41239995/41288972).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 42316455), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 46402475):

“Sumário: Paciente que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva por ter supostamente praticado os delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 2º, caput, da Lei n. 12859/2013 – Impetração de habeas corpus sustentando porte para consumo pessoal, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais. Aduz, ainda, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas, nulidade por ausência da audiência de custódia e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de habeas corpus, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a reiteração delituosa e a periculosidade do acusado que supostamente é tesoureiro da facção criminosa Comando Vermelho – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Audiência de custódia – O art. 310 do CPP dispõe que após receber o auto de prisão em flagrante o juiz deve promover audiência de custódia, na qual poderá relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva ou conceder a liberdade provisória – Neste período de pandemia do COVID-19 as audiências de custódia estão suspensas, conforme Recomendação nº 62 do CNJ e Portaria-Conjunta nº 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Por fim, não há que se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, conforme informações prestadas pelo magistrado de piso, a denúncia foi oferecida e a ação penal já foi distribuída – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marcelo Wender Nunes de Almeida
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarc
a de Sinop/MT.

O impetrante alega excesso de prazo para apresentação da denúncia, bem como a falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

(...) 7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Concernente a ausência da realização da audiência de custódia, é de sabença que estamos vivenciando em decorrência do Covíd-19 um caso atípico em nossas vidas, e por esse motivo, a realização das audiências de custódias estão suspensas, conforme Resolução do CNJ nº 062/2020 em seu §8º.

Referente ao excesso de prazo para apresentação da denúncia, d
e elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ademais, conforme estabelecido na Portaria-Conjunta nº 247/2020, os prazos processuais foram suspensos, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco em inércia do Poder Judiciário.

Desta forma, em informações apresentadas pela autoridade judiciária (Id. 42848478), o Ministério Público apresentou denúncia em 08 de maio de 2020,
in verbis:

“(...)
Sobre o andamento processual, informo à Vossa Excelência que o Ministério Público ofereceu denúncia em 08.5.2020, imputando ao paciente Marcelo Wender Nunes de Almeida a prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 12 da Lei nº 10.826/2003 e 2º, caput c.c. § 3º, da Lei nº 12.850/2013.

A Ação Penal Pública foi distribuída em 15.5.2020, recebendo o código 378043 (n.u. 4593 -49.2020.811.0015), sendo, nesta data (1 8.5.2020), determinada a notificação do denunciado para oferecer defesa prévia. (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No que concerne a alegada ausência de fundamentação na
decisão que decretou a custodia cautelar
, verifica-se
que a autoridade judiciária acoimada coatora, reconheceu a existência da materialidade e indícios de autoria delitiva e alicerçou sua decisão em um dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, vejamos (Id. 41288972):

“(...)
Em observância ao disposto nas Portarias-Conjuntas da Presidência e Corregedoria do e. TJMT (nºs 247, de 16 de março de 2020 e 249, de 18 de março de 2020), bem como à Recomendação CNJ nº 62, de 17 de março de 2020, visando evitar o risco de proliferação do COVID-19, não será realizada a audiência de apresentação do custodiado, sem prejuízo da imediata análise da necessidade de manutenção da prisão.

(...) Conforme laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2020.003620-01, foram apreendidas 02 (duas) porções, em formato de pó, com massa bruta de 1,2g (um gramas e dois decigramas), de substância entorpecente denominada cocaína e 02 (duas) porções, acondicionadas em embalagens plásticas (trouxinhas) com massa bruta de 9,8g (nove gramas e oito decigramas), de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”.

Consta do Boletim de Ocorrência e do Auto de Apreensão que, além das substâncias entorpecentes, fora apreendida uma munição calibre .38, um rolo de papel filme e R$ 590,05 (quinhentos e noventa reais e cinco centavos) em dinheiro.

Desse modo, sendo a prisão em flagrante realizada dentro das hipóteses legalmente autorizadas (art. 302 do CPP) e também, conforme informado pela autoridade policial, observadas todas as formalidades exigidas pela lei, homologo a prisão em flagrante, porquanto realizada nos termos legais.

No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar do flagrado, a pena privativa de liberdade cominada ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) é superior a 04 (quatro) anos, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do CPP.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada, em princípio, pelo Laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2020.003620-01, termo de apreensão e narrativa fática contida no Boletim de Ocorrência, donde também se extraem indícios suficientes da autoria delitiva, sendo certo que, apesar da versão do flagranteado, negando a posse dos materiais ilícitos, neste momento, cabe dar crédito ao trabalho e às informações fornecidas pela polícia, no sentido de que realmente foram encontradas drogas e munição na casa do suspeito, caso contrário, não haveria motivo para ele ter se evadido visando evitar a abordagem policial.

De fato,
em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constata-se que Marcelo Wender Nunes de Almeida foi condenado em 08.5.2019, nos autos da Ação Penal Pública cód. 278887, que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Não bastasse, também responde a um Inquérito Policial por homicídio qualificado (cód. 321526), em trâmite pelo Juízo a 1ª Vara Criminal local.

Cabe ressaltar, ainda, pois relevantes, as informações contidas no BOPM e ratificadas pelos policiais militares Cleverton Ferreira Neves e Leandro de Mattos Silva, no sentido de o serviço de inteligência da Polícia Militar teria informado que o suspeito Marcelo, vulgo “Funfo”, seria tesoureiro da facção criminosa Comando Vermelho, bem como um dos líderes dessa fação e que, além do comércio de drogas, também realizaria o comércio clandestino de armas de fogo, tendo se evadido do cerco policial, em alta velocidade e pela contramão de direção, só tendo a guarnição policial logrado êxito em abordá-lo após ele perder o controle da motocicleta e bater no muro de uma residência.

Assim,
a reiteração delitiva do suspeito que já ostenta uma condenação criminal definitiva, com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados no presente Auto, bem como as demais informações colhidas até então, que deverão ser melhor apuradas no curso da instrução processual, demonstrando o seu contínuo envolvimento com a criminalidade, recomenda a manutenção de sua segregação cautelar, não sendo suficiente para resguardar a ordem pública a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com estas razões,
presentes a materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como evidenciada a necessidade de manutenção da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa (reincidente), o que demonstra o perigo que o estado de liberdade do acusado representa, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, converto a prisão em flagrante de Marcelo Wender Nunes de Almeida em prisão preventiva.
(...)”

Concernente a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, o juiz singular informou que não fora juntado aos autos nenhum documento que demonstre a reversão do quadro fático já existente nos autos,
in verbis:

“(...) Conforme já ressaltado pelo Ministério Público, embora tenha formulado pedido de liberdade provisória, aduzindo a inexistência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva,
a defesa “não aportou aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a reversão do quadro fático já existente nestes autos”, imperando, até o momento, “o mesmo cenário que culminou no enclausuramento do imputado, não havendo fato novo capaz de vergar os fundamentos que escoraram a decisão que decretou a prisão cautelar em tela”
[sic].

Conquanto plausível ao indiciado preso postular a revisão da necessidade de manutenção de sua segregação cautelar, é imprescindível seja o pedido instruído com elementos factíveis e incontroversos capazes de desconstituir os fundamentos do decreto prisional.

Com efeito, em análise da narrativa fático-jurídica do pedido frente ao teor da decisão proferida em 02.4.2020, constata-se a higidez e adequação contemporânea dos motivos justificadores da conversão da prisão em flagrante de Marcelo Wender Nunes de Almeida em prisão preventiva. (...)

Na espécie, repise-se, a manutenção da segregação cautelar se faz imprescindível pela contumácia do indiciado, já condenado em 08.5.2019, na Ação Penal Pública cód. 278887 - 2ª vara criminal local, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, sentença transitada em julgado em 22.7.2019. Não bastasse, também responde a um Inquérito Policial por homicídio qualificado (cód. 321526), na 1ª vara criminal local, registros destoantes das alegações de que é “pessoa trabalhadora e não sobrevive à margem da lei”
[sic].

Com estas razões, mantenho incólume a decisão proferida em 02.4.2020, e, por conseguinte, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pelo imputado em 14.4.2020. (...)”

Ademais,
em informações apresentadas aos autos, verifica-se que o juízo
a quo
alicerçou sua decisão em um dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, vejamos (Id. 42848478):

“(...)
Apesar do discurso da defesa na inicial de habeas corpus, consta do BOPM nº 2020.86996 que “esta equipe de força tática tinha informação do serviço de inteligência da Polícia Militar de que o suspeito Marcelo Wender Nunes de Almeida, vulgo “Funfo”, conhecido por ser tesoureiro da facção criminosa Comando Vermelho, bem como um dos líderes desta facção e, que realiza não só tráfico de drogas como também realiza comércio ilegal de armas, tendo várias passagens por posse irregular de arma de fogo e receptação, estaria realizando tráfico ilícito de entorpecentes nas proximidades do parque florestal e estaria em uma motocicleta XRE 300 de cor verde placa QCU-6284 e, com a posse desta informação estávamos em rondas pela Avenida dos Pinheiros quando foi avistado o elemento de características supracitadas, que ao ver a viatura evadiu da equipe, momento em que foi dado a voz de parada por sirene, porém sem êxito, em que foi realizado o encalço do suspeito e, em continuidade, foi tentado outra voz de parada já no bairro Jardim das Oliveiras em que o elemento veio a perder o controle da moto e bater no muro de uma residência e adentrar outra residência próximo em que foi feito o cerco e logrado êxito na abordagem e, em busca na residência foi encontrado dentro do armário do quarto uma grande quantidade de dinheiro em espécie, 02 invólucros de substância análoga a maconha, 02 invólucros de substância análoga a cocaína e, em busca pelo forro da parte externa da casa foi encontrado uma munição de calibre .38 dentro de um papelote. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao suspeito... insta salientar que em diversos momentos do encalço o suspeito veio a fazer menção em estar armado, em que foi utilizado munições de impacto controlado para evitar a injusta agressão iminente, colocando em risco não somente a vida dos policiais, mas também diversos transeuntes, tendo em vista que o suspeito pegou vários caminhos na contramão e no percurso foi avistado o suspeito jogando algum objeto não identificado” [sic].

A manutenção da segregação cautelar, no tocante ao fumus comissi delicti, respaldou -se no Laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2020.003620 -01, o qual, embora não revele apreensão de grande quantidade de drogas (02 porções de cocaína, com massa bruta de 1,2g e 02 porções de maconha, com massa bruta de 9,8g), em conjunto com a apreensão de uma munição calibre .38, um rolo de papel filme e R$ 590,05 em dinheiro, corrobora as informações policiais no sentido de que Marcelo Wender Nunes de Almeida estivesse, de fato, comercializando entorpecentes e seja integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

No que atine ao periculum libertatis, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constata -se que Marcelo Wender Nunes de Almeida foi condenado em 08.5.2019, nos autos da Ação Penal Pública cód. 278887, que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 e, além disso, responde a um Inquérito Policial por homicídio qualificado (cód. 321526), em trâmite pelo Juízo a 1ª Vara Criminal local.

Os policiais militares Cleverton Ferreira Neves e Leandro de Mattos Silva, em suas declarações na delegacia de polícia, ratificaram o teor do BOPM acerca da informação oriunda do serviço de inteligência da Polícia Militar no sentido de que o suspeito Marcelo, vulgo “Funfo”, seria tesoureiro da facção criminosa Comando Vermelho, bem como um dos líderes dessa fa cção e que, além do comércio de drogas, também realizaria o comércio clandestino de armas de fogo, tendo se evadido do cerco policial, em alta velocidade e pela contramão de direção, logra ndo êxito a guarnição policial em abordá -lo somente após ele perder o controle da motocicleta e bater no muro de uma residência, sendo pouco crível a versão do suspeito, negando a posse de qualquer ilícito, do contrário, não haveria qualquer justificativa para esquivar-se da abordagem policial.

Na espécie, as circunstâncias da prisão, bem como a reiteração delitiva do suspeito que já ostenta uma condenação criminal definitiva (reincidente) e as fundadas suspeitas de integrar organização criminosa, justificam a manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública e com fundamento no artigo 310, § 2º, do CPP
. (...)”

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quanto a custódia cautelar, pois está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua
fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que encontra-se presente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Dessa forma, restou demonstrado o
fumus comissi delicti
e o

periculum libertatis
necessário à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida sua segregação.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Outrossim, concernente
aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).”

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo Wender Nunes de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020